Tribunal: TJSP
Processo: 2035183-66.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora no rosto dos autos. Impugnação rejeitada. Alegação de omissão e contradição, alegando tratar-se de penhora da integralidade de seus rendimentos. Questão que foi devidamente apreciada no acórdão. Constrição sobre eventual crédito existente em três demandas específicas. Vício não constatado. Via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora no rosto dos autos. Impugnação rejeitada. Alegação de omissão e contradição, alegando tratar-se de penhora da integralidade de seus rendimentos. Questão que foi devidamente apreciada no acórdão. Constrição sobre eventual crédito existente em três demandas específicas. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.